Tribunal: TJDFT
Processo: 0038781-05.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0038781-05.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRONTAL REFORMAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME APELADO: BIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA, THIAGO SIMOES DE QUEIROZ D E S P A C H O Inexiste recurso a ser julgado. Remetam-se os autos ao CEJUSC, conforme determinado no despacho ID 18859829. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 14:26:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador